Tribunal: TJMT
Processo: 1037941-13.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037941-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural, Citação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), A & A COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.846.092/0001-30 (EMBARGADO), ARNALDO SIMOES JUNIOR - CPF: 876.527.229-34 (EMBARGANTE), ELENIR AUXILIADORA DA SILVA NAVES CORREIA - CPF: 304.416.091-04 (EMBARGANTE), NELCINEI NAVES CORREIA - CPF: 762.095.551-87 (EMBARGANTE), WEVERTON MATHEUS JUNIOR SANTOS ROCHA - CPF: 071.826.771-05 (EMBARGANTE), ADEMIR SOARES DA SILVA - CPF: 604.074.764-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO SIMOES JUNIOR - CPF: 876.527.229-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO COLETIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. MÁ FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. VÍCIO SANÁVEL. VALIDADE DO EDITAL CITATÓRIO. MATÉRIA ENFRENTADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. CURADOR ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelos agravados contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento a agravo de instrumento para afastar a nulidade da citação por edital declarada em primeira instância, restabelecer a decisão saneadora e determinar o prosseguimento regular do feito em ação de interdito proibitório coletivo. O acórdão embargado fundamentou-se nos princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem prejuízo, ao reconhecer que, embora o cabeçalho do edital contivesse a expressão genérica “OUTROS”, o corpo do ato transcreveu integralmente a petição inicial com a nominação de todos os réus certos, e que o comparecimento espontâneo dos réus evidenciou a eficácia do ato citatório.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a declaração de nulidade do julgamento do agravo de instrumento por ausência de intimação do Ministério Público, com fundamento nos artigos 279, 554, § 1º, e 1.019, inciso III, do Código de Processo Civil;
(ii)
o suprimento de contradição e omissão quanto ao cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento de inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
o suprimento de omissão quanto à preliminar de má formação do instrumento, por descumprimento do artigo 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil;
(iv)
a eliminação de contradição, omissão e obscuridade quanto à validade da citação por edital e à ausência de nomeação de curador especial para os réus citados fictamente; e
(v)
o prequestionamento dos dispositivos invocados, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a ausência de intimação do Ministério Público para o julgamento do agravo de instrumento acarreta nulidade do acórdão;
(ii)
aferir a existência de contradição ou omissão no exame do cabimento do agravo de instrumento com fundamento na taxatividade mitigada;
(iii)
verificar a ocorrência de omissão quanto à preliminar de má formação do instrumento;
(iv)
aferir a existência de contradição, omissão ou obscuridade na análise da validade da citação por edital;
(v)
verificar a ocorrência de omissão quanto à nomeação de curador especial para os réus citados por edital; e
(vi)
examinar o cabimento do prequestionamento dos dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de intimação do Ministério Público, ainda que necessária, não acarreta nulidade do julgamento sem a demonstração de prejuízo efetivo, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e
pas de nullité sans grief
(STJ - AREsp n. 2.560.426/PA e REsp n. 2.144.232/PI). No caso, o Ministério Público atuou regularmente na instância de origem e emitiu parecer nos autos do processo principal, de modo que sua posição institucional sobre a controvérsia já integrava o acervo processual.

5. A contradição embargável é a interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis na decisão. O acórdão reconheceu o cabimento do agravo de instrumento com fundamento expresso no tema repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, identificou a urgência decorrente da inutilidade da análise posterior e concluiu pelo conhecimento do recurso, raciocínio que é internamente coerente e afasta a alegação de contradição.

6. A irregularidade do artigo 1.016, IV, do Código de Processo Civil constitui vício formal sanável, que não conduz automaticamente ao não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A superação do juízo de admissibilidade, com o conhecimento do recurso e a análise do mérito, demonstra que o acórdão considerou preenchidos os pressupostos recursais.

7. A validade da citação por edital constituiu o núcleo da controvérsia recursal e foi analisada de forma expressa e documentalmente amparada no acórdão, com exame do regime da citação em litígios possessórios coletivos à luz do artigo 554 do Código de Processo Civil e aplicação dos artigos 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil. O fato de o acórdão não ter mencionado nominalmente cada dispositivo legal invocado pelos embargantes não configura omissão, porquanto o magistrado pode deliberar por fundamento diverso do pretendido pela parte.

8. A divergência entre o acórdão e precedente de tribunal superior não configura contradição embargável. Além disso, o REsp n. 1.996.087/SP se distingue do caso concreto, pois aquele julgado apenas registra a imprescindibilidade da citação por edital em demandas possessórias coletivas, sem versar sobre a forma do edital de citação, o que afasta o dissídio jurisprudencial invocado pelos embargantes.

9. A alegação de omissão quanto à nomeação de curador especial para os réus citados por edital, nos termos do artigo 72, II, do Código de Processo Civil, configura inovação recursal, pois a tese não foi articulada nas contrarrazões de agravo como fundamento autônomo. Os embargos de declaração não se prestam à ampliação das questões para incluir teses não suscitadas na oportunidade processual adequada.

10. Os requerimentos de exclusão de procuradores do cadastro de outros agravados e de intimação para apresentação de contrarrazões possuem natureza administrativa e não constituem questão de mérito ou de admissibilidade que o acórdão devesse enfrentar, o que afasta a alegação de omissão embargável.

11. O prequestionamento da matéria opera-se de forma ficta por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 72, II, art. 238, art. 239, art. 257, art. 277, art. 279, art. 282, § 1º, art. 489, § 1º, IV, art. 554, § 1º, art. 932, parágrafo único, art. 1.015, art. 1.016, IV, art. 1.019, III, art. 1.022, I, II, III, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo n. 988, REsp n. 1.996.087/SP, REsp n. 2.144.232/PI, AREsp n. 2.560.426/PA, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1320114/MT, EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravados
ELENIR AUXILIADORA DA SILVA NAVES CORREIA
e
NELCINEI NAVES CORREIA
em face de acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento n. 1037941-13.2025.8.11.0000, em que figura como agravante
A & A COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

O acórdão embargado, proferido à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a nulidade da citação por edital declarada em primeira instância, restabelecer a decisão saneadora e determinar o prosseguimento regular do feito na ação de interdito proibitório coletivo (id. 345528868).

A fundamentação assentou-se na aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem prejuízo. Conquanto o cabeçalho do edital contivesse a expressão genérica “
OUTROS
” no campo do polo passivo, o corpo do ato transcreveu integralmente a petição inicial com a nominação de todos os réus certos. O acórdão reconheceu, ainda, o cumprimento da ampla publicidade do litígio e considerou que o comparecimento espontâneo dos réus aos autos, com apresentação de contestação, evidenciou a eficácia do ato citatório.

Os agravados opuseram os presentes aclaratórios com alegações de omissão, contradição e obscuridade (id. 348237393).

Sustentam, em síntese:
(i)
contradição e omissão quanto ao cabimento do agravo de instrumento, por não se aplicar o tema repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça e por não terem sido examinados julgados paradigmas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;
(ii)
omissão por não ter sido apreciada a preliminar de má formação do instrumento (artigo 1.016, IV, do Código de Processo Civil);
(iii)
contradição quanto à validade do edital, com invocação do REsp n. 1.996.087/SP e do parecer ministerial favorável à expedição de novo edital;
(iv)
omissão quanto à análise do caso à luz dos artigos 238, 239, 257 e 554 do Código de Processo Civil, bem como quanto à ausência de nomeação de curador especial (artigo 72, II);
(v)
obscuridade e contradição quanto à conclusão de ausência de prejuízo concreto à defesa.

Requerem efeitos infringentes e o prequestionamento dos artigos 72, inciso II, 238, 239, 257, 554, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões,
A & A COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA
sustenta a inexistência de vícios no acórdão, argumenta que os embargos configuram mero inconformismo e rediscussão do mérito, e pede a rejeição integral dos aclaratórios (id. 358494364).

Em petição autônoma, os embargantes suscitaram nulidade do julgamento do agravo de instrumento por ausência de intimação do Ministério Público Estadual, com fundamento nos artigos 279, 554, § 1º, e 1.019, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 348731365).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelos agravados
ELENIR AUXILIADORA DA SILVA NAVES CORREIA
e
NELCINEI NAVES CORREIA
, sob as alegações de omissão, contradição e obscuridade em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, o qual afastou a nulidade da citação por edital e restabeleceu a decisão saneadora na ação de interdito proibitório coletivo.

Os embargantes pretendem, em essência, a modificação integral do julgado para restabelecer a decisão de primeiro grau que reconheceu a nulidade do edital citatório.

Na sequência e em petição autônoma, suscitam nulidade do julgamento por ausência de intimação do Ministério Público.

Os embargos não comportam acolhimento, tampouco o pedido de nulidade do julgamento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

A finalidade dos embargos declaratórios restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da matéria decidida. Somente em caráter excepcional poderão ostentar efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer da correção de alguma das irregularidades previstas na legislação de regência (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016).

Estabelecidas essas premissas, passa-se ao exame das alegações deduzidas nos aclaratórios.

NULIDADE DO JULGAMENTO

Antes de apreciar o mérito dos embargos, cumpre examinar a arguição de nulidade do julgamento formulada pelos embargantes em petição autônoma (id. 348731365).

A intervenção do Ministério Público nas ações possessórias coletivas encontra previsão no artigo 554, § 1º, do Código de Processo Civil, que determina a intimação do órgão ministerial nos litígios que envolvam grande número de pessoas no polo passivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, é firme no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, ainda que necessária, não enseja a decretação de nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo (STJ, AREsp n. 2.560.426/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01/09/2025, DJe 04/09/2025).

Na mesma direção, aquela Corte Superior reafirmou que a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do princípio
pas de nullité sans grief
justifica a manutenção do julgado quando a ausência de manifestação do Ministério Público não resulta em prejuízo ao processo ou às partes (STJ, REsp n. 2.144.232/PI, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23/06/2025, DJe 26/06/2025).

No caso concreto, os embargantes não demonstraram, de forma objetiva, qual prejuízo concreto decorreu da ausência de manifestação ministerial no julgamento do agravo de instrumento.

Importa consignar que o Ministério Público atuou regularmente na instância de origem e emitiu parecer nos autos do processo principal, de modo que sua posição institucional sobre a controvérsia já constava do acervo processual quando do julgamento do recurso (id. 198645286).

A eventual manifestação ministerial em sede recursal constituiria parecer opinativo, sem vinculação para o órgão julgador, circunstância que reforça a necessidade de demonstração de prejuízo concreto para a decretação da nulidade.

Portanto, não prospera a arguição de nulidade do julgamento.

CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Os embargantes sustentam contradição e omissão no acórdão ao admitir o agravo de instrumento com fundamento na taxatividade mitigada (tema repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça).

Argumentam que a matéria não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Apontam, ademais, omissão por não terem sido examinados dois julgados paradigmas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A alegação não procede.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si na decisão embargada.

No caso, o acórdão enfrentou a questão do cabimento de forma expressa e fundamentada.

Consignou que “
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 988, firmou o entendimento da taxatividade mitigada do referido rol, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (id. 345528868).

Na sequência, identificou a urgência na hipótese concreta, pois a decisão agravada anulou o despacho saneador e determinou o retorno à fase postulatória, de modo que “
postergar a análise da validade da citação para um eventual recurso de apelação seria inócuo e atentaria contra a economia processual
” (id. 345528868).

Esse raciocínio é internamente coerente.

O acórdão partiu de premissa jurídica (taxatividade mitigada), verificou o requisito aplicável (urgência pela inutilidade da análise posterior) e concluiu pelo conhecimento do recurso, de maneira que a mera discordância dos embargantes quanto ao enquadramento não revela proposições inconciliáveis, mas mero inconformismo com a solução adotada.

No que concerne à alegação de omissão por não terem sido examinados os julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (AI n. 1006203-41.2024.8.11.0000 e AI n. 1028392-13.2024.8.11.0000), o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os precedentes invocados pelas partes, e basta que enfrente a questão por fundamento adequado e suficiente (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

O acórdão adotou fundamento próprio para a admissibilidade, amparado no tema repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, ao passo que os julgados invocados pelos embargantes não possuem caráter vinculante nem impõem ao órgão colegiado o dever de refutá-los expressamente.

Portanto, rejeito as alegações de contradição e omissão quanto ao cabimento do agravo.

MÁ FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO

Os embargantes apontam omissão por não ter sido analisada a preliminar de contrarrazões relativa ao descumprimento do artigo 1.016, IV, do Código de Processo Civil, que prevê a indicação do nome e do endereço completo dos advogados constantes do processo.

Com efeito, o artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, ao exigir o enfrentamento de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, refere-se a argumentos com aptidão para alterar o resultado do julgamento.

No caso, o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá prazo ao recorrente para sanar eventual vício ou complementar a documentação exigível. Nesse contexto, a irregularidade do artigo 1.016, IV, constitui vício formal sanável, que não conduz automaticamente ao não conhecimento do recurso, especialmente quando os dados dos advogados são aferíveis nos autos.

Por conseguinte, a superação do juízo de admissibilidade com o conhecimento do recurso e a análise do mérito demonstra que o acórdão considerou preenchidos os pressupostos recursais.

Assim, não há falar em omissão sanável pela via dos embargos quanto à tese de má formação do instrumento.

VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

As demais alegações dos embargantes (contradição quanto à validade do edital, omissão quanto aos artigos 238, 239, 257 e 554 do Código de Processo Civil, e obscuridade quanto ao prejuízo concreto) convergem para um mesmo núcleo argumentativo, qual seja, a revisão da conclusão do acórdão sobre a eficácia do edital de citação e sobre a ausência de prejuízo ao exercício do contraditório.

A leitura atenta do acórdão revela que a validade da citação por edital constituiu o núcleo da controvérsia recursal, analisado de forma expressa, detalhada e documentalmente amparada.

O voto condutor examinou o regime da citação em litígios possessórios coletivos à luz do artigo 554 do Código de Processo Civil, identificou a impropriedade formal no cabeçalho do edital e, na sequência, perquiriu se o vício comprometeu a finalidade do ato.

Consignou, a esse respeito, que “
o corpo do mesmo edital transcreveu a petição inicial, na qual todos os réus certos, incluindo os Agravados Elenir e Nelcinei, foram expressamente nominados
” (id. 345528868).

Concluiu que “
a finalidade essencial do ato, que é a de conferir aos réus devidamente identificados o conhecimento formal e inequívoco sobre a existência e o teor da ação que lhes era movida, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, foi cabalmente alcançada
” (id. 345528868).

Registrou, ademais, que a ampla publicidade do litígio foi regularmente cumprida, com publicação em jornal de grande circulação e afixação de placas informativas no local do conflito.

Sobre a eficácia da comunicação processual, assentou que “
o comparecimento espontâneo de diversos réus aos autos, notadamente dos próprios Agravados Elenir e Nelcinei, que apresentaram robusta contestação [...] e suscitaram a nulidade, constitui o mais eloquente indício de que o conjunto dos atos de comunicação foi eficaz
” (id. 345528868).

Nesse cenário, inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, na medida em que a questão foi apreciada com análise normativa expressa (artigos 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil) e fundamentação jurídica suficiente.

O fato de o acórdão não ter mencionado nominalmente cada um dos dispositivos legais invocados pelos embargantes (artigos 238 e 257) não configura omissão, porquanto o magistrado pode deliberar por fundamento diverso do pretendido pela parte, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

No que concerne à alegação de obscuridade sobre o prejuízo concreto, o acórdão é inequívoco ao reconhece a validade da citação e determinar o prosseguimento do feito, “
cabendo a Magistrada a quo dar o impulso necessário, inclusive apreciando a contestação já apresentada e as provas requeridas pelas partes
” (id. 345528868).

Assim, não há ambiguidade que impeça a compreensão do decidido.

Além disso, ainda que os embargantes argumentem que só compareceram aos autos após o recebimento de carta de intimação para a audiência de instrução, e não em razão do edital, essa circunstância, contudo, foi ponderada pelo acórdão, que avaliou a eficácia do conjunto dos atos de comunicação processual (edital, publicação em jornal, placas informativas e intimação), e não apenas do edital isoladamente.

Quanto à invocação do REsp n. 1.996.087/SP, importa esclarecer que a divergência entre o acórdão e precedente de tribunal superior não configura contradição embargável, uma vez que, conforme já salientado, a contradição sanável por embargos é a interna ao julgado, de sorte que eventual discrepância com jurisprudência do Tribunal Superior é matéria de recurso especial.

Além do mais, há evidente distinção (
distinguishing
) entre o precedente citado pelos embargantes e o acórdão embargado, pois aquele apenas registra a necessidade de citação por edital dos ocupantes que não forem encontrados no local, em conformidade com o artigo 554, §1º, do Código de Processo Civil, inobservância esta que acarreta nulidade.

Ou seja, o julgado da Corte Superior não faz referência à forma do edital de citação, mas tão somente registra a sua imprescindibilidade em demandas possessórias coletivas.

Logo, não se observa dissonância ou dissídio jurisprudencial entre o acórdão embargado, que concluiu pela validade da citação editalícia, e o julgamento promovido no REsp n. 1.996.087/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, que apenas denota a necessidade da diligência.

De igual modo, ainda que o parecer do Ministério Público emitido tenha opinado pela nulidade do edital de citação, a manifestação é desprovida de caráter vinculante. Assim, o acórdão, ao reformar a decisão agravada com fundamento diverso, implicitamente afastou a orientação ministerial, sem que essa circunstância revele vício no julgado.

Portanto, rejeito as alegações de contradição, omissão e obscuridade quanto à validade da citação por edital.

NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL

Os embargantes sustentam omissão, devido ao fato de o acórdão não ter analisado a ausência de nomeação de curador especial para os réus citados por edital, nos termos do artigo 72, II, do Código de Processo Civil.

Essa questão, porém, configura inovação recursal.

A tese de nulidade por inobservância do artigo 72, II, do Código de Processo Civil não foi articulada nas contrarrazões de agravo como fundamento autônomo para o desprovimento do recurso.

As contrarrazões mencionaram, de passagem, que a Defensoria Pública não apresentou defesa em nome dos embargantes, mas não desenvolveram a tese de nulidade processual por ausência de curador especial de forma autônoma e destacada.

Assim, não se admite, em embargos declaratórios, a ampliação das questões para incluir teses não suscitadas anteriormente, pois não há como considerar omissão sobre tese que sequer lhe foi apresentada na oportunidade processual adequada.

Rejeito, pois, a alegação de omissão quanto à nomeação de curador especial.

REQUERIMENTOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA

Por fim, os embargantes apontam omissão do acórdão em não apreciar os requerimentos de exclusão do nome de seus procuradores como representantes de outros agravados (Ademir e Weverton) e de intimação dos procuradores corretos para apresentar contrarrazões.

Esses requerimentos possuem natureza administrativa (correção de cadastro no sistema processual) e não constituem questão de mérito ou de admissibilidade que o acórdão devesse enfrentar em sua fundamentação.

A providência é de competência da secretaria da câmara, mediante simples despacho, e não configura omissão embargável nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PREQUESTIONAMENTO

Os embargantes requerem expressamente o prequestionamento dos artigos 72, inciso II, 238, 239, 257, 554, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Essa finalidade, por si só, não viabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, pois permanece indispensável a demonstração inequívoca dos vícios previstos na legislação processual.

De todo modo, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Opera-se, assim, o prequestionamento ficto por força de lei, o que torna despiciendo o acolhimento dos embargos para essa finalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ELENIR AUXILIADORA DA SILVA NAVES CORREIA
e
NELCINEI NAVES CORREIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026